Tribunal: TJMT
Processo: 0004966-81.2004.8.11.0002
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004966-81.2004.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Estaduais, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), AZ DE OURO COM IMP E EXP DE PROD ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 37.525.318/0001-04 (AGRAVADO), IZAIAS DE FREITAS ROCHA - CPF: 581.365.091-15 (AGRAVADO), JURACI ANTONIO SIQUERI - CPF: 023.342.089-49 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1a VOGAL EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (CONVOCADO) E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. ALEGAÇÃO DE TRATAR-SE DE CAUTELAR FISCAL EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não acolheu os Embargos de Declaração opostos contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação Cível, mantendo sentença que extinguiu execução fiscal com resolução de mérito após reconhecer a prescrição intercorrente do crédito tributário.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é possível, em sede de agravo interno, alegar que o feito não se trata de execução fiscal, mas de cautelar fiscal em fase de cumprimento de sentença para recebimento de honorários advocatícios, quando este não fora alegado em sede de apelação.

III. Razões de decidir

1. É vedada a inovação recursal em sede de agravo interno, nos termos do artigo 1.021, §1o, do CPC, configurando-se preclusão consumativa quando a parte apresenta argumentos não suscitados no recurso de apelação anteriormente interposto.

2.
Ao interpor o recurso de apelação, o recorrente não impugnou a natureza da ação executiva, limitando-se a contestar a ocorrência da prescrição intercorrente com base no REsp 1.340.553/RS.

3. A sentença recorrida expressamente extinguiu a "execução fiscal" com fundamento no art. 924, III, do CPC, e o apelante, em suas razões recursais, não questionou tal natureza, apenas argumentou sobre o não transcurso do prazo prescricional.

4. O agravo interno não trouxe argumentos novos que justificassem a reconsideração da decisão monocrática, em conformidade com o entendimento já pacificado sobre a matéria.

IV. Dispositivo e tese

5.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Tese de julgamento: "1. É vedada a inovação recursal em sede de agravo interno, constituindo indevida preclusão consumativa. 2. Não se conhece de matéria suscitada apenas em sede de agravo interno quando não foi objeto de impugnação específica no recurso de apelação".

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 1.021, §1o; Lei no 6.830/80, art. 40; CPC, art. 924, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.843.514/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022; STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 566) e TJMT, N.U 1002244-97.2021.8.11.0087, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/07/2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão que não acolheu os Embargos de Declaração do recorrente opostos contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo agravante, para manter a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0., que extinguiu com resolução de mérito a Ação de Execução Fiscal no 0004966-81.2004.8.11.0002 movida contra
AZ DE OURO COM IMP E EXP DE PROD ALIMENTICIOS LTDA
, após reconhecer a prescrição do crédito executado.

Nas razões recursais, sustenta que
“o presente feito não se trata de uma EXECUÇÃO FISCAL, mas sim de uma CAUTELAR FISCAL, com sentença transitada em julgado que estava na fase de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE BUSCA O RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS”.

Aduz que “
ainda que fosse o caso de aplicação do Art. 40 da LEF, juntamente com o entendimento do REsp n.o 1.340.553/RS, restou incontroverso que a sentença e a decisão monocrática NÃO atenderam disposto no item 4.5 do julgado”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada.

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa a reforma da decisão que não acolheu os Embargos de Declaração do recorrente opostos contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo agravante, para manter a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0., que extinguiu com resolução de mérito a Ação de Execução Fiscal no 0004966-81.2004.8.11.0002 movida contra
AZ DE OURO COM IMP E EXP DE PROD ALIMENTICIOS LTDA
, após reconhecer a prescrição do crédito executado.

Pois bem.

Aduz o embargante que o feito não se trata de execução, mas sim de execução de honorários.

No entanto, não é isso que se extrai da sentença questionada e do apelo interposto pelo próprio recorrente.

Colhe-se da sentença:

“Ante o exposto, determino a prescrição intercorrente, a fim de JULGAR EXTINTA a execução fiscal em relação aos executados, com fundamento no art. 924, III, do CPC.

Quanto aos honorários, somente devidos se nos autos constam a defesa apresentada pela parte executada, as quais deverão estabelecer-se pelos limites previstos no art. 85 §3o, do CPC, bem como, pelo escalonamento (§5o)”.

Foi contra essa sentença que o embargante apelou e colhe-se do apelo:

“Assim, demonstrada o não transcurso do prazo prescricional e a aplicação análoga da Súmula 106/STJ, não há que se falar em prescrição intercorrente, ante o não preenchimento das condições elencadas no precedente fixado no REsp 1.340.553/RS”.

Ao ser interposto o recurso de apelação, verifica-se que o recorrente não insurgiu quanto a natureza da ação executiva, de modo que a sua apreciação neste momento processual configuraria clara inovação recursal, vedada nos termos do artigo 1.021, §1o, do CPC.

Neste sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO MÍNIMO EXISTENCIAL. REEXAME DAS PARTICULARIDADES DO CASO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E DISTRIBUIÇÃO ÔNUS PROVA. INOVAÇÃO RECURSAL.

1. Inviável o conhecimento da matéria suscitada apenas em sede de agravo interno, constituindo indevida inovação recursal ante a configuração da preclusão consumativa.

2. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (AgInt no AREsp n. 1.843.514/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

No mesmo sentido já decidiu este Tribunal:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DOS EMBARGOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por Antonio Cozer Laminadora e Antonio Cozer contra decisão monocrática que negou provimento à apelação manejada em embargos à execução fiscal, cujo objeto era desconstituir a CDA no 2016/4291, sendo recusado o bem nomeado à penhora pelo exequente por inobservância da ordem legal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) os embargos à execução fiscal podem ser processados sem garantia prévia do juízo, quando versarem matérias de ordem pública; e (ii) se houve violação ao contraditório e ampla defesa pela ausência de intimação para substituição do bem recusado.

III. Razões de decidir

3. Inviável o conhecimento de fundamentos inovadores em sede de agravo interno, por configurarem inovação recursal vedada pelo art. 1.021, §1o, do CPC.

4. Nos termos do art. 16, §1o, da L. 6.830/80, a garantia do juízo é pressuposto indispensável para o conhecimento dos embargos à execução fiscal, não se aplicando o art. 914, §1o, do CPC por força do princípio da especialidade normativa.

5. A recusa do bem ofertado à penhora pelo exequente, por não observar a ordem legal do art. 11 da LEF, é legítima e impede a configuração da garantia, inviabilizando o processamento dos embargos.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. É vedada a inovação recursal em agravo interno. 2. Em execução fiscal, a prévia garantia do juízo constitui pressuposto indispensável para o conhecimento dos embargos do devedor, sendo legítima a recusa do bem ofertado que não observe a ordem legal prevista no art. 11 da LEF."

(N.U 1002244-97.2021.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/07/2025, Publicado no DJE 30/07/2025)

Assim, denota-se que as razões aduzidas neste Regimental não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO QUE NÃO ATACA A DECISÃO AGRAVADA - REITERAÇÃO DE PEDIDO DEDUZIDO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO DESPROVIDO. É de se manter decisão monocrática de negativa de seguimento do agravo de instrumento, se o agravante não ataca os fundamentos da decisão agravada, mas apenas reitera pedido já deduzido por ocasião da interposição do agravo de instrumento”. (TJMT, AgRg no 115156/2011 - Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges - 23.11.2011)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso
, mantendo incólume o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025